Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-28.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que haveria omissões no venerando acórdão recorrido – Acolhimento parcial - Hipótese em que houve omissão em relação à preliminar de cerceamento do direito de produzir prova – Preliminar rejeitada – Inexistência de omissão em relação à mora – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO EMBARGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1006271-28.2019.8.26.0071/50000,
da Comarca de Bauru, em que é embargante JOSINO PEREIRA
FILHO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
presentes
embargos
de
declaração,
sem
efeito
modificativo. V.U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006271-28.2019.8.26.0071/50000
2
VOTO No: 31249
EDEC.No: 1006271-28.2019.8.26.0071/50000
COMARCA: BAURU
EBTE.: JOSINO PEREIRA FILHO
EBDO.: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
Alegação de que haveria omissões no venerando acórdão
recorrido Acolhimento parcial - Hipótese em que houve
omissão em relação à preliminar de cerceamento do direito
de produzir prova Preliminar rejeitada Inexistência de
omissão em relação à mora
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITO
MODIFICATIVO
DO
JULGADO
EMBARGADO.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.315-322, que negou provimento aos recursos de
apelação,
opõe
Josino
Pereira
Filho
os
presentes
embargos de declaração.
Sustenta, em apertada síntese, que o
venerando acórdão é omisso em relação ao cerceamento do
seu direito de produzir prova e em relação à mora.
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006271-28.2019.8.26.0071/50000
3
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j.24.05.16).
No caso presente, de fato, não foi
apreciada a preliminar arguida pelo recorrente de
cerceamento do seu direito de produzir provas (fls.
284-285), o que se passa a fazer..
Todavia, não houve o alegado cerceamento,
uma vez que as provas constantes dos autos do processo
eram suficientes para ensejar um julgamento antecipado
do mérito (CPC, art. 355, I), sendo desnecessária a
produção de outras.
Ademais,
as
matérias
discutidas
no
processo são todas de direito, sendo desnecessária a
produção de prova técnica contábil.
Quanto à mora, decidiu a douta Turma
Julgadora que:
“(...)
a restrição à aplicabilidade da cláusula de desconto consignado implica
apenas alteração na forma de cobrança, mas
não do valor devido, tampouco afasta a
exigibilidade do débito, o qual pode ser
cobrado regularmente por outras vias legais,
se verificada a mora, inclusive mediante
inscrição
em
cadastros
de
inadimplentes”
(fls. 321).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006271-28.2019.8.26.0071/50000
4
Portanto, em relação a essa matéria, nada
há para ser esclarecido ou acrescentado, ausentes os
defeitos previstos no art.1.022, do Código de Processo
Civil.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
parcialmente os presentes embargos de declaração, para
sanar a omissão em relação à preliminar de cerceamento
do seu direito de produzir prova, a qual, entretanto,
fica rejeitada.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora